Tribunal: TJDFT
Processo: 0752504-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito tributário. Embargos de declaração em apelação. Ação de execução fiscal. Erro material. Utilização do valor da condenação como critério de fixação dos honorários. Vício verificado. Ausência de condenação. Extinção da execução pela satisfação da obrigação. Embargos conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de erro material no Acórdão ao argumento de que este deveria ter utilizado o valor da causa como critério fixador das verbas honorárias, haja vista a ausência de condenação em sede de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão padece de erro material por ter partido de premissa equivocada, qual seja, ter havido condenação em sede de apelação.
III. Razões de decidir
3. O acórdão padece de erro material quanto à utilização do valor da condenação como critério de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o processo foi extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC). Além disso, o art. 85, § 2o, do CPC é claro ao dispor que o juiz deve seguir uma gradação de parâmetros para, a partir daí, fixar os honorários entre 10% e 20%: (i) condenação; (ii) proveito econômico obtido; e (iii) valor da causa. Nesse cenário, o acórdão impugnado deve ser parcialmente modificado para que o percentual de 10% incida sobre o valor da causa, respeitando-se, assim, o comando legislativo em alusão.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 85, § 2o e art. 924, II.